Tribunal: STF
Processo: ARE 1520743
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Prime Agro Comercial Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. 1. O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM foi criado pelo Decreto-Lei 2.404/1987 e atualmente encontra-se regido pelas disposições da Lei 10.893/2004. É um tributo da modalidade contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE), de forma a encontrar previsão no art. 149 da Constituição Federal. Seu fato gerador é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. 2. Embora nos temas 325 e 495 da repercussão geral não tenha sido analisado, em específico, o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, a compreensão acerca da desnecessidade de referibilidade direta das contribuições de intervenção no domínio econômico e o entendimento pela natureza exemplificativa das bases econômicas previstas no art. 149, § 2º, III, “a”, da Constituição Federal são aplicáveis também à presente hipótese, por se tratar da mesma espécie tributária. 3. Além de não violar o disposto no art. 149, § 2º, III, “a”, da Constituição Federal, a inclusão das despesas de capatazia na base de cálculo do AFRMM não se reveste de ilegalidade, pois se trata de atividade de movimentação de cargas e mercadorias nas instalações portuárias e que, por conseguinte, está incluída na operação de transporte. Precedente da 6ª Turma do TRF3. 4. A referibilidade indireta do AFRMM está presente, pois se trata de CIDE que, nos termos do art. 3º da Lei 10.893/2004, destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras. 5. Consoante doutrina de Eduardo Sabbag, trata-se de tributo tendente a fomentar, no Brasil, a atividade comercial da Marinha Mercante e a indústria de construção e reparação naval, crucial para o controle da balança comercial e, fundamentalmente, para o atendimento das necessidades de qualquer nação comercialmente expansionista (Manual de Direito Tributário, Saraiva Educação, 13ª edição, 2021, p. 634). 6. Por se tratar de tributo que objetiva fomentar e desenvolver a indústria naval brasileira, não se identifica em sua exigência dissonância com os princípios insculpidos no art. 170 da Constituição Federal, tampouco violação ao princípio do tratamento nacional previsto no GATT, máxime ao se considerar que seu fato gerador (início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro) independente da nacionalidade da carga transportada. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem solidificado posicionamento no sentido de que o GATT, por ser acordo genérico e meramente normativo, não confere direito à isenção do AFRMM, uma vez que depende de ato internacional de natureza contratual concedendo benefício fiscal específico a mercadorias importadas. Precedente. 8. Inexiste violação ao art. 6º do Acordo de Facilitação do Comércio – AFC, pois se trata de dispositivo que traz disciplinas sobre taxas e encargos incidentes sobre a importação ou exportação, enquanto o AFRMM possui natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico e incide na operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro, motivo por que não se encontra sujeito a tais disposições. Precedente do TRF4. 9. Com relação à alegação de que não existe qualquer destinação de receitas do AFRMM para o desenvolvimento da Marinha Mercante Nacional, impende consignar que o desvio de finalidade/destinação suscitado não se encontra robustamente demonstrado nestes autos, necessitando de dilação probatória para sua comprovação, inviável de ser produzida na via processual do mandado de segurança. 10. O STF já se pronunciara em anteriores julgados de modo específico quanto à CIDE ora em debate, oportunidades em que esclareceu que a legislação que disciplina o AFRMM é compatível com a atual Constituição Federal (RE 177137; RE 198903). 11. Tendo em vista a pacificação da matéria no âmbito dos tribunais superiores, não prosperam as irresignações apresentadas pela apelante, de modo a manter-se hígida a cobrança alicerçada na Lei 10.893/2004. Precedente da 3ª Turma do TRF3. 12. Apelação da impetrante improvida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 149 e 170 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inexistência de afronta à referibilidade, bem como da desnecessidade da vinculação destinação das receitas arrecadadas com a cobrança do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1370053 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 01-12-2022 PUBLIC 02-12-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. SUJEITO PASSIVO. REFERIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE BENEFÍCIO DIRETO. SUFICIÊNCIA DE QUE A INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO ESTEJA JUNGIDA AOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEMA 495 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (ARE 1506770 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2024 PUBLIC 07-10-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente